Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711406-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: CASSIO MURILO RIOS, ESPÓLIO DE CRISTHIANE VEIGA DE OLIVEIRA D E S P A C H O CENTRAL NACIONAL UNIMED opõe embargos de declaração (ID 14878106), alegando haver omissão no v. acórdão de ID 14562946. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2020 13:15:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator